Tribunal: TJPA
Processo: 0807552-79.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0807552-79.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: REINALDO AUGUSTO BRITO DE SOUSA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME CONCEDIDA. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo em execução penal interposto contra decisão do d. Juízo da Vara de Execuções Penais de Santarém/PA, que concedeu progressão de regime ao apenado, do semiaberto para o aberto. O agravante sustenta que a decisão incorreu em erro ao aplicar o art. 112, § 7º, da LEP, por entender que a falta grave não enseja automaticamente o direito à progressão. Requer a reforma da decisão. A defesa apresentou contrarrazões pelo improvimento do recurso. A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento do agravo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a concessão da progressão de regime ao apenado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A progressão de regime exige o preenchimento cumulativo dos requisitos objetivo e subjetivo, conforme previsto no art. 112 da LEP.

4. O requisito objetivo foi cumprido, conforme atestado na certidão carcerária constante dos autos.

5. O requisito subjetivo também foi preenchido, tendo em vista que o apenado apresenta bom comportamento carcerário, inexistindo registros de falta grave, regressão ou punições disciplinares.

6. A decisão do d. Juízo observou corretamente o disposto no § 7º do art. 112 da LEP, inexistindo ilegalidade ou abuso a ser corrigido.

7. Ausente motivo para a reforma da decisão agravada, impõe-se a manutenção da progressão concedida.

IV. DISPOSITIVO

8. Agravo improvido.

Dispositivos relevantes citados:
LEP, art. 112, §§ 1º e 7º.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Agravo em Execução Penal 0800754-26.2023.8.14.0051, Rel. Des. Milton Nobre, 2ª Turma de Direito Penal, j. 14.11.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos doze

dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de agravo em execução penal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da vara de execuções penais de Santarém/PA, que concedeu progressão de regime ao apenado/agravado REINALDO AUGUSTO BRITO DE SOUSA, do regime semiaberto para o aberto.

O agravante alega que o MM. Juízo adotou o art. 112, § 7º, da LEP e que se equivocou, eis que a falta grave, por si só, não traz como consequência automática o direito líquido e certo à progressão de regime. Requer a reforma da decisão que concedeu a progressão do regime semiaberto para o aberto.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso ou pelo seu improvimento.

Decisão mantida em id-19428282.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do agravo.

É o relatório do necessário. Sem revisão.

VOTO

Conheço do recurso.

Assim dispõem os §§ 1º e 7º do art. 112, da Lei de Execução Penal,
in verbis
:

“Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos: (...).

§ 1º Em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a progressão
.

§ 7º
O bom comportamento é readquirido após um ano da ocorrência do fato, ou antes, após o cumprimento do requisito temporal exigível para a obtenção do direito."

De acordo com o que se extrai do art. 112 da LEP, a progressão de regime demanda o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos, inserindo-se dentro deste requisito subjetivo o bom comportamento carcerário do custodiado.

In casu
, conforme a certidão carcerária juntada aos autos, id-24948492, o apenado/agravado REINALDO AUGUSTO BRITO DE SOUSA possui bom comportamento carcerário, eis que não cometeu falta grave, pois não consta regressão, punição ou qualquer ato de indisciplina que venha desabonar sua conduta. Assim, o apenado conquistou comportamento merecedor e satisfatório para progredir para o regime aberto e cumpriu ainda o requisito objetivo.

Diante de tais considerações, deve ser mantida a decisão que deferiu ao agravante o benefício da progressão de regime, eis que o apenado, além de demonstrar nítida aptidão para o convívio em sociedade, ainda preencheu os requisitos objetivos capazes de levar à progressão de regime.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço do agravo e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 22/05/2025